Tribunal: TJPA
Processo: 0003628-98.2014.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003628-98.2014.8.14.0047
APELANTE: JOAQUIM ORACIO DA SILVA

APELADO: JOSE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e deu-lhe provimento, para, acolhendo a questão de preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença então atacada, além de determinar o retorno do feito ao MM. Juízo ad quo para reinauguração da fase instrutória a partir da Certidão ID 952202.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

4.

O presente feito se desenvolve a partir de Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo embargante em face do embargado, cuja causa de pedir de coaduna na suscitada ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da perda das propriedades descritas nas matrículas R.M.001.395 e R.M.002.601 (Fazenda Três Rios e Fazenda Jordelina).

5.

A alegação principal do embargante circunscreve-se à preclusão do direito do embargado em produzir provas, porquanto estável o feito com a prolatação do despacho saneador, nos termos do §1° do art. 357 do Código de Processo Civil.

6.

O entendimento versado no Acórdão atacado firma-se quanto ao cerceamento do direito de defesa do requerido/apelante/embargado decorrente do julgamento antecipado da lide, em inobservância do Despacho Saneador exarado pelo MM. Juízo ad quo.

7.

As questões de fato “sobre as quais recairá”, conforme consta expressamente do Despacho Saneador, “a atividade probatória” foram delimitadas “no bloqueio e cancelamento da matrícula em decorrência de ato ilícito” (item II do Despacho Saneador), as quais refletem nas questões de direito, cuja análise resultaria no reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais reclamadas pelo autor/embargado (item III do Despacho Saneador), observando que o ônus probatório fora deferido nos termos dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil e, assim, caberia ao polo ativo da demanda o fato constitutivo de seu direito e ao passivo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo contra si vindicado, sendo o referido ônus maculado pelo julgamento antecipado da lide proferido em desconformidade com o posicionamento judicial anterior.

8.

Sequer encontra-se precluso o direito do embargado em arrolar testemunhas, uma vez que, conforme também expresso no Despacho Saneador, este rol deveria ser apresentado 15 (quinze) dias antes da Audiência que seria marcada, fato que reforça o cerceamento de defesa, considerando que a dispensa da realização do referido ato instrutório (Audiência) fora declinado tão somente na sentença, o que, conforme consta do Acórdão atacado configura decisão surpresa, além de frustrar fundada expectativa da parte em produzir prova.

9.

O decurso do prazo de 06 (seis) meses entre a republicação do Despacho Saneador e a Certidão ID 952202 demonstra o período em que as partes não juntaram qualquer petição, mas não elide a possibilidade de apresentação dos documentos na Audiência prevista no art. 358 e ss. do Código de Processo Civil que serve justamente para instrução e julgamento.

10.

Os fundamentos destacados no voto condutor do Acórdão atacado decorrem da impossibilidade de decisão surpresa (art. 10, CPC), primazia do mérito (art. 6°, CPC), observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, CF), não configuração de causa madura (art. 1031, §3°, CPC) e violação ao art. 358 do Código de Processo Civil, ressaltando que, ao promover julgamento antecipado da lide na sentença após consignar no Despacho Saneador que os autos seriam conclusos para a análise da necessidade de realização de audiência, laborou o MM. Juízo ad quo em comportamento incongruente com o pronunciamento anterior que resultou em cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença.

11.

O embargado não quedou-se inerte em produzir prova, aguardando tão somente o próximo ato processual, que havia sido anunciado no Despacho Saneador, considerando que as partes e juiz devem cooperar para o desfecho da lide em observância ao Princípio da Primazia do Mérito.

12.

Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento interposto em face do Despacho Saneador, este reforça a necessidade quanto à realização de dilação probatória, conforme sua ementa e inteiro teor.

13.

A sentença condenou o embargado ao pagamento de danos morais e materiais, os quais para sua quantificação dependem de ratificação probatória, porque decorrentes de matéria fática, a qual fora frustrada pelo julgamento antecipado da lide, sendo todas essas questões consignadas no voto condutor.

14.

Não configuração dos vícios a que alude o art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito. Não configuração de caráter protelatório.

15.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
JOSÉ FERREIRA
e embargados
ACÓRDÃO ID
3514193

e

JOAQUIM HORÁCIO DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ FERREIRA

interpôs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS (ID 3563754
)
, em face de

JOAQUIM HORÁCIO DA SILVA

e do
V. Acórdão
ID
3514193
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS: PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – É VEDADO AO JUIZ PROFERIR DECISÃO SURPRESA ÀS PARTES – NO DESPACHO SANEADOR RESTOU CONSIGNADO QUE, APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ENTÃO DETERMINADAS, SERIAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA A APRECIAÇÃO QUANTO À DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TENDO O JUÍZO PASSADO DE IMEDIATO À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FRUSTAÇÃO A FUNDADA EXPECTATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA – A NÃO APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NÃO ELIDE A POSSIBILIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL, PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM BASE UNICAMENTE NAS PROVAS JUNTADAS

A INICIAL, AS QUAIS FORAM APONTADOS COMO FATOS CONTROVERSOS NO PRÓPRIO DESPACHO SANEADOR – JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DO DESPACHO SANEADOR QUE INDICOU ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PARA A REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO COM A REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA Processo n.° 0003628-98.2014.8.14.0047, Acórdão
ID
3514193, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2020)

Aduz a ocorrência de contradição.

Afirma que figura como apelado na Apelação interposta pelo embargado, a qual fora provida conforme o Acórdão atacado, que anulou a sentença de procedência e determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, salientando que o embargado, quando instado quedou-se inerte à produção de prova, conforme a Certidão ID 952202.

Sustenta que o Despacho Saneador o MM. Juízo ad quo analisou e rejeitou as preliminares de coisa julgada, carência de ação e prescrição, bem como delimitou as questões de fato e de direito, além de oportunizar às partes a produção de prova, tendo, entretanto, nenhuma das partes indicado provas, fato que torna a decisão juridicamente estável, conforme o §1° do art. 357 do Código de Processo Civil.

Ressalva que a interposição do Agravo de Instrumento em face do Despacho Saneador pelo ora embargado visou a reforma tão somente do não acolhimento da Prescrição, sendo, outrossim, o referido recurso sido improvido, sob o entendimento de necessidade de dilação probatória.

Afirma que, conforme a Certidão ID 952202, o embargado deixou de juntar documentos, restando precluso este direito, com a ressalva de que entre a data de publicação e republicação do Despacho Saneador e a referida Certidão se passaram mais de 06 (seis) meses.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, mesmo que a parte proteste em Contestação pela produção de prova, quedar-se inerte no momento oportuno, o direito à produção de prova se torna precluso.

Sustenta que o entendimento vazado no Acórdão se contrapõe à Sentença, na qual o MM. Juízo ad quo justifica a desnecessidade de Audiência de Instrução e Julgamento, bem como a produção de outras provas, porquanto presentes todos os elementos capazes de embasar sua sentença.

Requer a reforma do decisum atacado com o afastamento da questão preliminar de cerceamento de defesa e a manutenção da sentença atacada.

Em contrarrazões (ID 3609096), o recorrido pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela cominação ao recorrente de multa nos termos do §2° do art. 1026 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante acerca da questão contrarrecursal (ID 3614975), oportunidade em que refutou a configuração de caráter protelatório do recurso, além de ratificar suas razões recursais (ID 3626850).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargado e deu-lhe provimento, para, acolhendo a questão de preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença então atacada, além de determinar o retorno do feito ao MM. Juízo ad quo para reinauguração da fase instrutória a partir da Certidão ID 952202.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir de Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo embargante em face do embargado, cuja causa de pedir de coaduna na suscitada ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da perda das propriedades descritas nas matrículas R.M.001.395 e R.M.002.601 (Fazenda Três Rios e Fazenda Jordelina).

A alegação principal do embargante circunscreve-se à preclusão do direito do embargado em produzir provas, porquanto estável o feito com a prolatação do despacho saneador, nos termos do §1° do art. 357 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, importante destacar que o entendimento versado no Acórdão atacado firma-se quanto ao cerceamento do direito de defesa do requerido/apelante/embargado decorrente do julgamento antecipado da lide, em inobservância do Despacho Saneador exarado pelo MM. Juízo ad quo, o qual, para melhor compreensão, transcrevo na íntegra,
in verbis
:

I – Determino que a secretaria judicial desentranhe dos autos as folhas 24 e 25, visto que repetidas, e as entregue ao autor. Em seguida, renumere os autos. Tudo mediante termo.

II -
Delimito as questões de fato, sobre as quais recairá a atividade probatória no bloqueio e no cancelamento da matrícula em decorrência de ato ilícito.

III - A questões de direito sobre a qual recairão a decisão de mérito, consistem na possível responsabilidade civil por danos morais e matérias e no seu valor indenizatório.

IV - Quanto ao ônus da prova, deve o requerente provar o alegado e o requerido a existência de fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito daquele (art. 373, I e II do CPC), por meio de provas que específico em oral e documentais.

Para as testemunhais, caso necessário e imprescindível, o rol deve ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias da audiência, cujo requerimento deverá pormenorizar a que fato serve determinada oitiva, sob pena de indeferimento (§6º do art. 357 do CPC).

Demais provas, nos prazos e formas da lei.

V -
Após todas as providências, conclusos, para análise sobre necessidade de realização de audiência de instrução (art. 357, V do CPC).

Intimem-se e Cumpra-se

Rio Maria/PA, 25 de abril de 2016.

À guisa de esclarecimento, atesto que as questões de fato “sobre as quais recairá”, conforme consta expressamente do Despacho Saneador, “a atividade probatória” foram delimitadas “no bloqueio e cancelamento da matrícula em decorrência de ato ilícito” (item II do Despacho Saneador), as quais refletem nas questões de direito, cuja análise resultaria no reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais reclamadas pelo autor/embargado (item III do Despacho Saneador), observando que o ônus probatório fora deferido nos termos dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil e, assim, caberia ao polo ativo da demanda o fato constitutivo de seu direito e ao passivo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo contra si vindicado, sendo o referido ônus maculado pelo julgamento antecipado da lide proferido em desconformidade com o posicionamento judicial anterior.

Noutra ponta, importante esclarecer que sequer encontra-se precluso o direito do embargado em arrolar testemunhas, uma vez que, conforme também expresso no Despacho Saneador, este rol deveria ser apresentado 15 (quinze) dias antes da Audiência que seria marcada, fato que reforça o cerceamento de defesa, considerando que a dispensa da realização do referido ato instrutório (Audiência) fora declinado tão somente na sentença, o que, conforme consta do Acórdão atacado configura decisão surpresa, além de frustrar fundada expectativa da parte em produzir prova.

Ademais, o decurso do prazo de 06 (seis) meses entre a republicação do Despacho Saneador e a Certidão ID 952202 demonstra o período em que as partes não juntaram qualquer petição, mas não elide a possibilidade de apresentação dos documentos na Audiência prevista no art. 358 e ss. do Código de Processo Civil que serve justamente para instrução e julgamento.

Cumpre esclarecer que os fundamentos destacados no voto condutor do Acórdão atacado decorrem da impossibilidade de decisão surpresa (art. 10, CPC), primazia do mérito (art. 6°, CPC), observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, CF), não configuração de causa madura (art. 1031, §3°, CPC) e violação ao art. 358 do Código de Processo Civil, ressaltando que, ao promover julgamento antecipado da lide na sentença após consignar no Despacho Saneador que os autos seriam conclusos para a análise da necessidade de realização de audiência, laborou o MM. Juízo ad quo em comportamento incongruente com o pronunciamento anterior que resultou em cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença.

Ressalvo que o embargado não quedou-se inerte em produzir prova, aguardando tão somente o próximo ato processual, que havia sido anunciado no Despacho Saneador, considerando que as partes e juiz devem cooperar para o desfecho da lide em observância ao Princípio da Primazia do Mérito.

Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento interposto em face do Despacho Saneador, este reforça a necessidade quanto à realização de dilação probatória, razão pela qual destaco novamente a sua ementa e trecho do inteiro teor, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EVICÇÃO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA - PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de matéria a ser concretamente aferida no curso da ação principal, tenho por aconselhável a manutenção da decisão interlocutória.
Verifica-se a necessidade de dilação probatória, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, a matéria a ser examinada referisse a questão meritória do feito principal.

O julgamento da matéria em questão no presente agravo de instrumento importa em prejulgamento da lide, a decisão acarretará esvaziamento da ação principal; portanto, mister se faz que a ele não se dê provimento.

À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido. (2016.04611779-27, 167.595, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-18)

(Grifo nosso)

INTEIRO TEOR:

(...)

Nesse cenário, cabe salientar ainda que, além da necessidade de dilação probatória, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, a matéria examinada refere-se a questão meritória do feito principal.

Em outras palavras, por se tratar de matéria a ser concretamente aferida no curso da ação principal, tenho por aconselhável a manutenção da decisão interlocutória.

De forma, aconselha-se que a solução da decisão questionada, deve ser reservada para exame em sede própria.

Assim tenho que, o juízo monocrático atuou com acerto e prudência, não acarretando qualquer prejuízo às partes, visando apurar provas, para seu melhor convencimento na prestação da tutela jurisdicional.

Repito: como se infere da decisão combativa, cuida-se, indiscutivelmente, pois do mérito da causa principal, ainda em trâmite, que não pode ser discutida neste recurso, que visa tão somente desconstituir os efeitos da decisão interlocutória.

Qualquer incursão na matéria de mérito fatalmente nos levaria a ocasionar o esvaziamento da ação principal.

Em sendo assim, se o julgamento do agravo de instrumento importa prejulgamento da lide este deve ser julgado DESPROVIDO, remetendo-se a discussão para o julgamento até mesmo em eventual apelação.

(Grifos nossos)

Assim, restou reconhecido no bojo do Agravo de Instrumento a Necessidade de instrução probatória, sendo, por conseguinte, mantido o Despacho Saneador, nos moldes em que fora prolatado.

Ressalvo, outrossim, que a sentença condenou o embargado ao pagamento de danos morais e materiais, os quais para sua quantificação dependem de ratificação probatória, porque decorrentes de matéria fática, a qual fora frustrada pelo julgamento antecipado da lide, sendo todas essas questões consignadas no voto condutor.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, firmo o entendimento quanto à não configuração do caráter protelatório do feito, ante o regular exercício do direito de recorrer.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 23/03/2021